Tribunal: TJMT
Processo: 1055043-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055043-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 005.858.981-38 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1055043-16.2023.8.11.0001

Origem:
3° JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
SUZANA RIBEIRO RODRIGUES

Recorrido
:
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
GRATUIDADE MANTIDA
. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
cc
TUTELA DE URGÊNCIA
cc
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS”. De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que
o
feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Antes de adentramos no exame do mérito da celeuma, necessário se faz seja analisada a questão preliminar suscitada pela parte reclamada. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS (ID 134367297 – pág. 2). Conforme jurisprudência do
Eg
. STJ, “Não constitui requisito para
a
aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
”.
Senão vejamos: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para
a
aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. (grifei). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.) Com efeito, não há que se falar em falta de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida. Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito. O reclamante tem por desiderato o quanto segue (Num. 130662861 - Pág. 08-09): A concessão de tutela de urgência para exclusão do nome da autora do Banco Central e demais órgão assemelhados, PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, bem como a condenação da parte Requerida a pagar a parte Autora o quantum a título de danos morais, no valor de 20 (vinte) salários mínimos , em atenção às condições das partes, principalmente o potencial econômico social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas; Apregoa o reclamante, no ID Num. 130662861 - Pág. 2, que: “Prima facie, o Requerente recentemente tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto a loja popular que admitem crediário sendo cerceado seu crédito. Ato contínuo, ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendido com anotação prescrita de suposta dívida junto ao Requerido, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo / vencido em 08/2018, no importe de 2.224,94 ( dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), persistindo a manutenção até o momento, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante faz prova o extrato que ora faço encartar. Gize-se que
o
apontamento inscrito pelo Requerido é superior a 5 (cinco) anos, PRESCRITO, ilegal, arbitrária e impede que novos bancos forneçam serviços indispensáveis na sociedade atual a saber: cartão de crédito, conta corrente com cheque especial e cerceamento de crédito. Inexiste dúvida que a manutenção da inscrição do débito pelo requerido na forma prescrita, é decorrente da manutenção indevida totalmente arbitrária e ilegal. De mais a mais, o Requerido se quer notificou previamente a Reclamante acerca da inscrição do seu CPF/MF junto ao Banco Central e ainda que
o
tivesse feito, não poderia constar a dívida prescrita no cadastro. Por fim, por qualquer ângulo que analisarmos a questão, resta clarividente o ato ilícito praticado pelo Requerido. É o escorço necessário.
”.
A reclamada, por sua vez, requereu
a
improcedência do pedido e a condenação da parte autora em custas e consectários de sucumbência. (Num. 134367297- Pág. 18). A reclamada, em suma, manifestou: “A despeito da inscrição reclamada, esta ocorreu em razão da inadimplência do pagamento do contrato realizado junto ao banco, conforme restará exposto. Tendo em vista que a parte autora não nega em momento algum a contratação com o Banco Requerido, de forma implícita é que se conclui pela regularidade da contratação do Consignado Privado, contrato sob n° 11019011646713 realizado em 36 parcelas de R$ 434,66 com primeiro vencimento em 07/08/2017 e último vencimento em 07/07/2020. O contrato permaneceu em atraso POR QUASE CINCO ANOS, sendo assim, a regularidade do reporte ao SCR é medida legítima do Banco credor, conforme se passa a descrever. A parte autora foi reportada no SCR na
data-base
de SETEMBRO DE 2021 a MAIO DE 2022, pois de fato estava em débito com o Banco, de acordo com o extrato de pagamento do contrato formalizado com o Banco. Veja Excelência que o último pagamento do contrato ocorreu em 15/03/2018 e somente em 22/06/2022, foi que o autor quitou o contrato com quase CINCO ANOS DE ATRASO. Destarte, os apontamentos são devidos caracterizando exercícios regular do direito. Na verdade, o que se tem aqui é o legítimo comportamento de um litigante de má-fé. Destacamos que
o
intuito da parte requerente é tentar ludibriar a defesa e este juízo, alterando a realidade dos fatos. Vale mais uma vez dizer que são as cláusulas contratuais, claras por demais. O banco Réu apenas cumpriu o que fora pactuado, em conformidade com a legislação aplicável, o que tornou juridicamente válido a ação do banco Réu, haja vista que a sujeição e a subordinação do comportamento do banco Réu são identificadas como princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal.”. Lucubrando o feito, verifico que foi indeferido o pedido liminar vindicado e deferida à inversão do ônus da prova (id 130869046). O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise se houve, de fato, manutenção da inscrição no SCR por prazo superior ao permitido por lei. Note-se que, conforme estatui o preceptivo do art. 43, § 1o, CDC, o registro de dados negativos em serviço de proteção de crédito deve ser cancelado a partir do quinto ano. No caso em testilha, verifico pelo documento constante no ID Num. 130662876 - Pág. 3 que a dívida, objeto deste pleito, foi registrada em 04/2019 e assim permaneceu até 06/2020 (ID Num. 130662876 - Pág. 8). Com efeito, resta insofismável que
o
registro da dívida não perdurou por mais de cinco anos, como assevera o reclamante, impondo-se
a
improcedência do pedido. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ana Carolina Soares de Sousa Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
. (assinado
digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclama
nte

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
: a)
a inscrição no SCR/BACEN possui natureza restritiva; b) os dados da parte consumidora permaneceram negativados após o lapso prescricional; e c) sofreu dano moral decorrente da referida conduta. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação
.

3.
Nas
Contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao
p
rincípio
da
d
ialeticidade
, impugnou a gratuidade da justiça e, no demais, contrapôs as razões recursais da parte reclamante
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo

quando

as
razões

recursais

ataca
m

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

In
casu
, a
sentença

concluiu
que as
informações

negativas
de
débito
no SCR
não

permaneceram

em

lapso
superior a
cinco

anos
, tendo a
parte

recorrente

alegado
,
em

seu

recurso
,
que
houve
a
manutenção

indevida
do
restritivo
. Dessa forma,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5
.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

N
o caso concreto, tendo a parte recorrida impugnado a alegada hipossuficiência de forma genérica, não apresentado
prova
s
que
venha
m

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
mantido
.

6
.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, cf. Súmula 323 do STJ).No caso de registro no SCR, após o adimplemento ou o decurso do prazo prescricional, o débito deve deixar de constar na coluna “prejuízo”, contudo, o histórico não é eliminado, sendo pacífico que esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e, por consequência, não enseja conduta ilícita (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
.

7
. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
, que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo” a partir do mês
06/2022,
ou seja
,
referido
documento não registra nenhum débito
e
nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de junho/2022, em relação à instituição financeira reclamada.
Destaco que o débito discutido passou a constar na referida coluna a partir de
04/2019.

O juízo sentenciante bem concluiu do “
documento constante no ID Num. 130662876 - Pág. 3 que a dívida, objeto deste pleito, foi registrada em 04/2019 e assim permaneceu até 06/2020 (ID Num. 130662876 - Pág. 8)
”, em vista disso, nota-se que “
o registro da dívida não perdurou por mais de cinco anos, como assevera o reclamante, impondo-se a improcedência do pedido
”
.

8
.

Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em
1
5
%
sobre o valor da
causa
,
pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024